Tribunal: TCU
Processo: 029.184/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento determinado pelo Acórdão 2477/2022-TCU-Plebário (desestatização da Petrobras)

Inteiro teor:
Acórdão 336/2024-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento com o objetivo de acompanhar os atos preparatórios sobre desestatização da Petrobras, em atendimento à determinação contida no item 9.2 do Acórdão 2477/2022-TCU-Plenário (TC Processo 017.040/2022-1 ), ministro-relator Augusto Nardes. Considerando que, em sede dos autos do TC Processo 017.040/2022-1 , examinou-se a representação formulada pelo Exmo. Deputado Federal Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Governo Federal, relacionadas às ações em andamento no sentido de privatizar a Petrobras, na qualidade de sociedade de economia mista e entidade integrante da administração federal; Considerando que as matérias jornalísticas que embasavam os mencionados autos de Representação tratavam de mera especulação sobre a futura privatização daquela companhia; Considerando que, conforme registrado pelo próprio representante, o processo de privatização de empresas estatais está sujeito, primeiramente, à autorização pelo Congresso Nacional, por meio de aprovação de respectivo Projeto de Lei; Considerando que, depois de autorizado pelo Legislativo, os estudos sobre privatização devem ser submetidos ao exame desta Corte de Contas, nos termos dos arts. 2o e 10 da Instrução Normativa TCU no 81/2018, no prazo de 150 dias prévio à publicação de seus respectivos editais/contratos/aditivos; Considerando que inexistia qualquer ato administrativo concreto do Poder Executivo a ser apreciado, naquele momento, por este Tribunal em sede da representação; Considerando que, ao apreciar os autos de aludida representação, o Tribunal prolatou o Acórdão 2477/2022-TCU-Plenário no sentido de não conhecer da representação , por ausência dos requisitos de admissibilidade, além de ter determinado à unidade técnica que autuasse processo específico de acompanhamento dos atos preparatórios para desestatização da Petrobras; Considerando que, após examinar a documentação encaminhada pelo Ministério de Minas e Energia e pelo então Ministério da Economia em atendimento às diligências desta corte de contas (peças 12 a 23), novas diligências foram realizadas com vistas a esgotar a questão no âmbito deste processo de acompanhamento (peça 26); Considerando que, em resposta à nova diligência, o Coordenador-Geral de Assuntos Societários da União informou que o assunto não teve mais evolução, no âmbito da Procuradoria-Geral do Ministério da Fazenda, após a emissão das respectivas manifestações em junho e julho de 2022 (peça 34); Considerando que, em resposta à nova diligência, o Secretário-Executivo Adjunto do Ministério de Minas e Energia informou que (peça 39): i) o Ministério não tem ciência a respeito de minuta do Projeto de Lei para autorizar a Petrobras a converter suas ações preferenciais (PN) em ordinárias (ON), com consequente desestatização da companhia; ii) a proposta de qualificação da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República foi retirada, consoante art 3o da Resolução CPPI 271, de 29/3/2023, que revogou, em caráter ad referendum , a Resolução CPPI 240, de 2/6/2022 (essa resolução recomendou ao Presidente da República a qualificação da Petrobras no âmbito do aludido programa); Considerando que a retirada da Petrobras do Programa de Parcerias de Investimentos indica a perda de objeto do presente processo de Acompanhamento; Considerando que as novas diligências resultaram em manifestações conclusivas dos ministérios acerca do encerramento dos estudos sobre desestatização da Petrobras; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal (RITCU), e em conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 41-43), em arquivar os presentes autos, após o envio de cópia deste Acórdão ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério da Fazenda, ao Exmo. Deputado Federal Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes, à Petrobras e ao Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. 1. Processo TC-029.184/2022-3 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.